Tribunal: TJPA
Processo: 0001200-91.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001200-91.2010.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: AMANCIO DOS SANTOS ALVES, LEONTINO GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-91.2010.8.14.0045

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

APELADOS: AMÂNCIO DOS SANTOS ALVES E LEONTINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRIORIDADE ABSOLUTA – APELADOS COM MAIS DE 80 (OITENTA) ANOS DE IDADE) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ELETRIFICAÇÃO RURAL CUSTEADA POR PARTICULARES -
ENREDO FÁTICO OCORRIDO EM MEADOS DO ANO DE 2005 – VIGÊNCIA DO
DECRETO N.º
5.163
/2004 E RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 229/2006 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA AOS PARTICULARES QUE
TEM SIDO POSTERGADA ATÉ A PRESENTE DATA – RESSARCIMENTO DE VALORES PENDENTES QUE SE AMOLDAM À
RESOLUÇÃO Nº 414/2010 – SENTENÇA PUBLICADA EM
22/10/2019 – CORREÇÃO, DE OFÍCIO QUANTO AO EQUÍVOCO DE ORDEM MATERIAL PARA,
ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CALCULADO
PRO RATA DIE
, PREVER MULTA DE 5% SOBRE O MONTANTE FINAL DEVIDO AOS APELADOS – EXPRESSA DISPOSIÇÃO NORMATIVA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, em sessão ordinária realizada no dia 24 de outubro de 2023, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001200-91.2010.8.14.0045

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA

APELADOS: AMÂNCIO DOS SANTOS ALVES E LEONTINO GONÇALVES DE OLIVEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA, inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Indenização por Dano Material e Moral aforada por Amâncio dos Santos Alves e Leontino Gonçalves de Oliveira, ora apelados.

Em sede de alegações exordiais os autores esclareceram que, em meados de 2005 realizaram, por conta própria, obra de eletrificação rural em suas propriedades, assumindo todas as despesas com engenheiro civil, técnicos, planta do projeto, contratação de construtora e compras de materiais, acrescentando ainda que, o Governo Federal implantou o Projeto Luz para todos fazendo uso das instalações particulares para transmitir energia elétrica aos demais proprietários locais, razão pela qual, pleitearam a condenação da CELPA ao valor de R$ 23.762,60 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 5503970) que, em sua parte dispositiva, assim consignou:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por AMÂNCIO DOS SANTOS ALVES e LEONTINO GONÇALVES DE OLIVEIRA em face da CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento dos valores despendidos pelos autores para a instalação da rede de distribuição elétrica em suas propriedades, R$ 23.762,60 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (15/12/2008) e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (fls. 56).

Inconformada a CELPA – Centrais Elétricas do Pará, apresentou recurso de apelação (ID nº 5503081), alegando que, em todo o caso deve prevalecer o interesse público em face do interesse particular (doação tácita), não assistindo razão para a indenização por implantação de bem de utilização pública que vem sendo mantido e custeado há cerca de 10 (dez) anos pela empresa requerida.

Relativamente ao dano material, sustenta a existência de equívoco relativo à previsão de juros de 1% ao mês, uma vez que segundo o artigo 37, § 2º da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve restituir ao interessado o menor valor verificado, atualizado com juros à razão de 0,5% ao mês pro
rata die
.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando a ação totalmente improcedente e caso, assim não se entenda, que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais pelo juízo
a quo.

Em sede de contrarrazões (ID nº 5503082) a parte apelada defende que o recurso é totalmente inovador, uma vez que carrega em seu bojo argumentos que não foram alegados na contestação, enfatizando que os apontamentos direcionados no sentido de que os apelados abandonaram a manutenção da rede de transmissão e que houve doação tácita, são falas inéditas nos autos.

Sobre o dano material assevera que a sentença deixou de aplicar a multa de 5% à apelante e a atualização prevista no § 2º da resolução da ANEEL, aplicando isoladamente apenas o § 3º.

Ressalta que o apelante invocou dispositivo legal não utilizado no
decisum
, defendendo ainda que a advogada dos apelados faz jus à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Consta no ID nº 10777185 parecer do Ministério Público pugnando pelo improvimento da apelação interposta, devendo ser mantida a decisão
a quo
.

O feito foi incluído na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A causa em julgamento deve guardar atenção para o fato de que o enredo circunstancial ocorreu em meados no ano de 2005, sendo alcançado
, portanto, pelo Decreto n.º
5.163
/2004, assim como pelas disposições da Resolução Normativa n.º 229/2006 da ANEEL.

Nesse viés, conforme a Resolução 229/06 da ANEEL, que regulamentou o Decreto 5.163/04, em seu art. 3º:

Art. 3º - As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

A exegese da norma de regência correspondente à ocorrência dos fatos, não deixa margem quanto ao direito de restituição de valores dispendidos pelo particular, sendo certo que tal consequência jurídica decorre da imposição quanto ao dever de
incorporação das redes elétricas pelo poder cedente.

No caso dos autos, extrai-se do documento de ID nº
5503074, fl. 27 que o autor é proprietário da Fazenda Santa Fé - situada no Município de Redenção/Pa, que
solicitou à concessionária de energia a realização da instalação de rede elétrica no referido imóvel (ID nº 5503074, Fl. 23) e dispendeu recursos financeiros próprios para a construção de uma subestação de energia localizada na BR 158, KM 55, S/N, Redenção (ID nº 5503074, Fl. 21/22).

De outra banda, consultando a contestação vinculada ao ID nº
5503076
verifica-se que a concessionária de energia elétrica deixou de produzir provas capazes de infirmar os pleitos do autor, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos previstos no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa feita, não se pode olvidar, sob pena de enriquecimento sem causa, que a estrutura de construção de rede elétrica seja definitivamente incorporada ao patrimônio da concessionária sem o devido ressarcimento ao particular que arcou com os custos envolvidos, o que violaria o art. 884 do Código Civil
[1]
, na medida em que a concessionária passou a explorar o serviço de fornecimento de energia com o respectivo recebimento das tarifas cobradas dos usuários.

A jurisprudência, corrobora o entendimento consignado no parágrafo anterior, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CONSTRUÍDA PELA CONSUMIDORA. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS PELO PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA REQUERIDA. HONORÁRIO RECURSAL. 1. Constatado que a autora/apelada se desincumbiu do seu ônus probatório, mediante a apresentação de documentação capaz de comprovar que realizou a instalação de rede elétrica em seu imóvel rural, cuja incorporação pela concessionária ré é exigência legal, impõe-se a esta o dever de restituição dos valores despendidos pela consumidora. 2. A parte recorrente não produziu provas e limitou-se em argumentos de que a responsabilidade pelo serviço da extensão da rede de eletrificação em questão é da consumidora ou que essa não se enquadraria no programa pretendido, não desincumbindo portando, do seu ônus probatório a demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/apelada (art. 373, inciso II, do CPC). (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Apelação Cível 5329526- 34.2021.8.09.0051, Rel. Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/01/2023, DJe de 24/01/2023).

Nesse contexto, não há que se falar, em preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, que de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada.

Em que pese, posteriormente tenham sobrevindo novas resoluções, tal desdobramento não subordina o caso à sua regência, sendo certo que a eletrificação na espécie foi feita em meados de 2005.

De outra banda, a efetivação do ressarcimento tem sido postergada pela concessionária que, até a presente data, não repassou os valores devidos aos autores, ora apelados.

Nesse viés, nota-se que a sentença foi publicada em 22/10/2019, incidindo no caso de ressarcimento de valores pendentes a
Resolução nº 414/2010, que em seu art. 38 traçou a seguinte previsão:

Art. 38. O atraso no pagamento dos valores das parcelas a serem restituídas aos consumidores a que se referem os arts. 36 e 37, além da atualização neles prevista, implica cobrança de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculado pro rata die. (Redação dada ao artigo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

Nesse cenário, observa-se que a padece de erro material, na medida em que, sobre os valores a serem restituídos, devem incidir, além dos juros de mora de 1% ao mês calculado
pro rata die
, multa de 5% sobre o montante final.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, comungando no mesmo sentido manifestado pelo D. Ministério Público, NEGO-LHE PROVIMENTO, corrigindo, de ofício, erro de ordem material relativo à multa prevista expressamente no art. 38 da Resolução nº 414/2010, devendo ser acrescida a multa de 5% sobre o valor final previsto na sentença para o ressarcimento devido aos apelados.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono (a) da parte apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

[1]

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Belém, 31/10/2023